Tribunal: STF
Processo: ARE 1484619
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DOS TEMAS RG Nº 339 E Nº 1.037 NA ORIGEM. ART. 1.042 DO CPC. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE CONHECIMENTO.  



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão da 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR COM JUROS DE MORA A PARTIR DOS CÁLCULOS. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DE GRAÇA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICABILIDADE DA TESE FIRMADA NO TEMA 1.037 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.” (e-doc. 2, p. 1).  



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 6).  



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional (e-doc. 8), sustenta-se violação aos arts. 93, inc. IX, e 100, §§ 5º e 12, da Constituição da República; ao enunciado nº 17 da Súmula Vinculante e ao Tema nº 1.037 do ementário da Repercussão Geral.  



    3.1. A parte recorrente argumenta que ”o v. acórdão que rejeitou os declaratórios opostos negou vigência ao artigo 93, IX, da CF, haja vista que, naquela que é a derradeira instância a rever fatos e provas, ignorou as omissões/contradições apontadas pelo Recorrente e, assim, ofendeu literalmente disposição da Carta Maior” (e-doc. 8, p. 10).  



    3.2. Sustenta que, “uma vez que os valores dos Precatórios somente foram depositados após o final do exercício seguinte ao da expedição, não há razões para a concessão do benefício da ‘Graça Constitucional’” (e-doc. 8, p. 15).  



    4. Em juízo de admissibilidade, a 3ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça concluiu no sentido de que, “em estrita observância ao disposto no art. 1.030, I, ‘a’, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário interposto, à luz do Tema 1037 do STF, inadmitindo-o em relação às demais questões, nos termos da fundamentação supra” (e-doc. 11, p. 4).  



    5. A parte agravada apresentou contrarrazões em que argumenta que, “inicialmente é importante registrar que a parte Autora se insurgiu em face da decisão de fl. 121/124, que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto por meio de agravo em recurso extraordinário, utilizando como fundamento o art. 1042 do CPC, conforme registrado em sua peça recursal. (...)Portanto, é inquestionavelmente que o recurso cabível em face da decisão acima colacionada é o recurso de agravo interno nos termos do art. 1030, § 2, do CPC:(...) Sendo assim, interpondo a parte Autora recurso de agravo em recurso extraordinário, resta clara a inadequação da via eleita” (e-doc. 15, p. 4-5).  



    6. Apresentado pelo ora recorrente agravo em recurso extraordinário (e-doc. 13), foi proferida decisão encaminhando o processo ao Supremo Tribunal Federal: ”em obediência ao que reza o artigo 1.042, §4º, do Código de Processo Civil em vigor, não vejo motivos para alterar a decisão agravada. O recurso não apresenta outros fundamentos senão aqueles que foram devidamente apreciados no julgamento monocrático. Por essa razão, mantenho a decisão recorrida” (e-doc. 16).  



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. O recurso não merece prosperar.  



    8. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ressalto que os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses do recorrente. Nesse ponto, destaco que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.  



    8.1. Da leitura do acórdão constante do e-doc. 6, tem-se que a decisão nos embargos de declaração foi suficientemente fundamentada, não se configurando a mencionada nulidade.  



    9. Verifico que o Juízo primeiro de admissibilidade aplicou o Tema RG nº 339 no tocante à alegada violação aos arts. 93, inc. IX, e 100, §§ 5º e 12, da CRFB, sendo incabível o presente agravo, conforme o precedente do Plenário desta Corte:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Cabimento. Prequestionamento. Ausência. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, é inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência da Súmula nº 282/STF. 4. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 1.282.326-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 28/09/2020, p. 10/02/2021; grifos acrescidos).  



    10. O CPC de 2015, seguindo a jurisprudência anteriormente firmada por esta Corte, expressamente não admite o cabimento de agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Confira-se:  



    “Art.  1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.”  



    10.1. Nessa linha, cito ainda os seguintes julgados:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso cabível. Agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). Agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do CPC). Recurso manifestamente incabível. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido.” 



    (ARE nº 1.170.187-AgR/TO, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 24/04/2019, p. 16/05/2019).  



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO APLICANDO PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO DE AGRAVO PARA O SUPREMO. 1. Não cabe o agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015, contra decisão da Justiça de origem que obsta a subida do recurso extraordinário com base em precedente do Supremo Tribunal Federal formado sob a sistemática da repercussão geral. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.176.364-AgR/TO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 15/02/2019, p. 26/02/2019).  



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 1.042 DO CPC EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CPC. MAJORAÇÃO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. APLICAÇÃO DE MULTA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Em vista de denegação de seguimento a apelo extremo ante a aplicação da sistemática da repercussão geral, a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil consubstancia evidente erro grosseiro, já que tal ato decisório é impugnável, com supedâneo no § 2º do art. 1.030 do mesmo diploma processual, por agravo interno na própria origem. Precedentes. 2. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 3. Agravo interno ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, dada a manifesta improcedência do presente recurso (§ 4º do art. 1.021 do CPC).” 



    (ARE nº 1.278.664-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/08/2021, p. 13/08/2021).  



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.   



    13. Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.  



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator